Tribunal: STF
Processo: AI 627308
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1. Recurso inexistente. Ausência de assinatura do advogado do
   agravante na peça recursal.
 2. Ademais, encontra-se ilegível a
   data de ingresso contida no protocolo da petição do recurso
   extraordinário, fato que impossibilita aferir a sua
   tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu cabimento.
   Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
   3.  Agravo regimental não conhecido.